Tribunal: STF
Processo: AI 644315
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental. Agravo de instrumento. Trabalhista.
   Plano de Incentivo à Demissão Voluntária - PDV. Ofensa reflexa à
   Constituição. Precedentes.
1. Controvérsia decidida à luz da
   legislação infraconstitucional pertinente, a cujo exame não se
   presta o recurso extraordinário.
2. Agravo regimental
   desprovido.